Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022662-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 27.583.872/0001-86 (AGRAVADO), SAMUEL HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 437.635.418-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPILHADEIRA – PRETENSÃO FUNDADA NA OCORRÊNCIA DE VÍCIO RESULTANTE DE DOLO CONSISTENTE NA OMISSÃO PROPOSITAL DE CARACTERÍSTICAS DA COISA NEGOCIADA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – AFIRMAÇÃO, PELA VENDEDORA/RÉ, DE QUE A COMPRADORA/AUTORA PRETENDE A REDIBIÇÃO DO CONTRATO – TESE REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo evidente que a causa de pedir da ação Anulatória é o alegado vício resultante de dolo consistente na ocultação proposital das características na máquina objeto do contrato de compra e venda (Código Civil, art. 171, II), e que a pretensão não é de “
redibição ou abatimento do preço
” por existência de “
vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor
” (Código Civil, arts. 441 e 445), mas de anulação do negócio jurídico, deve ser rejeitada a arguição preliminar de decadência se não decorrido o prazo quadrienal do art. 178, II, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Anulatória c/c Perdas e Danos
” (Proc. no 1007109-22.2021.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por FÊNIX CEDRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., rejeitou prejudicial de “
decadência do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo legal
”, arguida pela ré/agravante com fundamento no art. 445 do Código Civil, por entender que, “
embora a parte requerida argumente, em contestação, que o fundamento do pedido seja o vício redibitório, a singela leitura da petição inicial permite identificar a causa de pedir consistente no dolo, consistente na ocultação intencional de qualidades essenciais da empilhadeira
”, devendo, portanto, ser aplicado à espécie o prazo decadencial de quatro anos do art. 178, II, do Código Civil, não esgotado antes do ajuizamento da demanda (cf. Id. no 96605657 dos autos de origem).

A ré/agravante insiste na arguição de decadência frisando que “
a questão de fundo gira em torno dos supostos defeitos apresentados pela empilhadeira, todos conhecidos na data de 12/07/2021, tal como confessado na petição inicial
”, e enfatizando que, a despeito do esforço da autora/agravada “
em apontar um suposto vício de consentimento (dolo), fundamentando a pretensão anulatória no art. 171, inciso II do Código Civil,
(...)
é inequívoco que o fundamento do pedido, a bem da verdade, está disposto nos artigos 441 e ss. do Código Civil
”, utilizando-se dessa estratégia justamente para disfarçar a incidência do prazo decadencial de trinta dias do art. 445 do mesmo Código (sic – cf. Id. no 149479654 - Pág. 5/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
com a suspensão da tramitação processual, especialmente da audiência de instrução designada nos autos
”, e, ao final, seu provimento, para que “
seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a decadência, com fundamento no artigo 445, caput, do Código Civil, e consequentemente, seja julgado extinta a presente ação, nos termos do art. 487, inciso II, do novel Código de Processo Civil, com a condenação da parte adversa ao ônus da sucumbência, no importe de 10% sobre o valor corrigido da causa
” (sic – cf. Id. no 149479654 - Pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. no 152286665 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

156662662).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/agravada Fênix Cedral Indústria e Comércio de Plásticos ajuizou
ação “
Anulatória c/c Perdas e Danos
” contra a ré/agravante Primavera Comércio de Peças e Máquinas Usadas visando anulação do contrato de compra e venda por ocorrência de dolo (Código Civil, art. 171, II), dizendo, em linhas gerais, que “
o sócio proprietário da requerida, Thalison Oliveira,
(ofereceu-lhe)
um produto à venda, mesmo tendo ciência sobre sua inutilidade
”, aproveitando-se “
da distância entre a promitente compradora e a promitente vendedora para ocultar a imprestabilidade do objeto do contrato
”, ou seja, aduzindo que “
o representante da ré tinha pleno conhecimento de que a autora demandava uma empilhadeira com determinadas especificidades e, mesmo assim, aproveitando-se de um cenário que inviabilizava o pleno conhecimento sobre as reais condições do bem, garantiu por diversas vezes que ele condizia com a expectativa
”, o que, segundo a autora, constitui “
omissão dolosa
” de informação crucial para a celebração da avença, pois, “
se a requerente tivesse conhecimento de que a empilhadeira oferecida pela ré era imprestável como ela se revelou ser, jamais teria entabulado um contrato de compra e venda
” (sic – cf. Id. no 66776634 - Pág. 10/11 dos autos de origem).

Na contestação, a ré/agravante Primavera Comércio de Peças e Máquinas Usadas argui preliminar de decadência dizendo que “
a questão de fundo gira em torno dos supostos defeitos apresentados pela empilhadeira, todos conhecidos na data de 12/07/2021, tal como confessado na petição inicial
”, que “
é inequívoco que o fundamento do pedido, a bem da verdade, está disposto nos artigos 441 e ss. do Código Civil
”, e, por fim, que “
a empresa Autora deixou de observar o prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto no art. 445 do Código Civil
” (sic – cf. Id. no 75117481 - Pág. 4/6 dos autos de origem).

A r. decisão agravada
rejeitou prejudicial de “
decadência do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo legal
”
sob os seguintes fundamentos:

“O pedido principal é a declaração de anulação do contrato de compra e venda por defeito do negócio jurídico, consistente no dolo.

Embora a parte requerida argumente, em contestação, que o fundamento do pedido seja o vício redibitório, a singela leitura da petição inicial permite identificar a causa de pedir consistente no dolo, consistente na ocultação intencional de qualidades essenciais da empilhadeira.

Aplicável, portanto, o prazo decadencial previsto no artigo 178, II, do Código Civil.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida”

(cf. Id. no 96605657 dos autos de origem).

Nas razões do Agravo de Instrumento, a ré Primavera Comércio de Peças e Máquinas Usadas insiste na arguição de decadência repetindo, praticamente à literalidade, o discurso desenvolvido em Primeiro Grau.

Todavia, sem razão.

Conforme bem pontuado pelo MM. Juiz de piso, a pretensão autoral não é de “
obter a redibição ou abatimento no preço
” da coisa adquirida em razão da existência de “
vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor
” (Código Civil, arts. 441 e 445), mas de anulação do contrato de compra e venda “
por vício resultante de
(...)
dolo
”, consistente na ocultação proposital de características da empilhadeira objeto da avença, sendo, portanto, descabida a pretensão de reconhecimento de decadência, até porque o que decai em trinta dias é o “
direito de obter a redibição ou abatimento no preço
”, e não o direito à “
pleitear-se a anulação do negócio jurídico
” por vício resultante de dolo, cujo prazo decadencial é de quatro anos (Código Civil, art. 178, II).

Não diviso, portanto, desacerto técnico da r. decisão agravada ao rejeitar a arguição preliminar de decadência.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023